Tribunal: TJBA
Processo: 8025260-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025260-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDIR ANTONIO SA BARRETO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

IV

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ASTREINTE
.
EXECUÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SUMULA 410 DO STJ. VIGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO.

DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – A teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a intimação pessoal do devedor, quando aplicada multa diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

II – Ausente a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, não pode ser acolhida a pretensão de execução das
astreintes
, motivo da manutenção da decisão que afastou a penalidade dos cálculos apresentados pelo exequente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8025260-25.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
grava
nte

JURANDIR ANTONIO SA BARRETO JUNIOR e como
A
gravado

BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA